Tribunal: TJBA
Processo: 0501474-50.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501474-50.2019.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GILVANETE DE JESUS SOUZA Advogado(s): AGAMENON MARTINS DE OLIVEIRA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACOMETIMENTO DE DOENÇA PROFISSIONAL OU ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE (B94). REQUISITOS LEGAIS. INCAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL OU CONCAUSAL. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E DE NEXO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. REEXAME DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PERÍCIA TÉCNICA CLARA E FUNDAMENTADA. IMPUGNAÇÕES SUBJETIVAS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR AS CONCLUSÕES DO EXPERT. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PREVALÊNCIA DA PROVA TÉCNICA DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação de indenização por acometimento de doença profissional ajuizada com o objetivo de obter a concessão de auxílio-acidente (B94), sob o fundamento de redução permanente da capacidade laborativa em virtude de Síndrome do Túnel do Carpo e hérnia discal adquiridas no exercício da função de auxiliar de processos industriais. A sentença recorrida julgou improcedente o pedido, com base em laudo pericial judicial que afastou tanto o nexo causal quanto a existência de incapacidade laboral. Recurso de apelação interposto pela autora, com alegações voltadas à existência de concausa e ao caráter crônico das patologias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente, quais sejam: (i) a existência de redução da capacidade laborativa permanente; e (ii) o nexo causal ou concausal entre as moléstias da autora e o trabalho por ela exercido. III. RAZÕES DE DECIDIR O laudo pericial judicial é claro ao afirmar que a autora não é portadora de doença incapacitante e que não houve redução de sua capacidade laboral, tampouco se estabeleceu o nexo causal ou concausal com suas atividades laborais. A perícia médica indica que as moléstias apresentadas são degenerativas e inerentes ao envelhecimento, não configurando doença profissional, tampouco se enquadrando como LER/DORT. O princípio do livre convencimento motivado não dispensa o julgador da fundamentação técnica para afastar a conclusão do perito judicial, o que não ocorreu no presente caso, diante da ausência de elementos probatórios que infirmassem a conclusão do expert. Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que, na ausência de incapacidade laborativa ou de nexo com a atividade, não há fundamento para a concessão do auxílio-acidente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. A concessão de auxílio-acidente exige a demonstração cumulativa de redução da capacidade laboral e de nexo causal ou concausal com o labor desempenhado." "2. Laudo pericial judicial claro, conclusivo e tecnicamente fundamentado, que afasta tais requisitos, prevalece na ausência de prova robusta em sentido contrário." ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04